Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719171-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: NATANAEL DE JESUS ALVES APELANTE: IGOR PORTO ALVES, SHEYLA PORTO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (id 74170283) da apelação interposta por Espólio de Natanael de Jesus Alves (Código de Processo Civil, art. 998). Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator